Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-26.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000050-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA FERREIRA VALADAO - CPF: 931.868.271-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000050-26.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A agravante alega que não tem condições de arcar com as custas judiciais, e que apresentou o balanço patrimonial que comprova a incapacidade financeira.

Aduz que após
18/11/2021
“deixou de exercer qualquer função comercial, não havendo mais atividade empresarial e, consequentemente, giro de negócios que pudesse gerar receita”
.

Argumenta que está em Liquidação Extrajudicial, o que “
configura um ato de cassação compulsória das atividades da Agravante e traz como consequência jurídica o afastamento da gestão da sociedade que será exercida por intermédio do liquidante nomeado pelo Banco Central do Brasil”
.

Ressalta que essa medida drástica e excepcional foi decretada com fundamento no patrimônio líquido negativo da empresa e na insuficiência de ativos para garantir a adimplência de suas obrigações.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 161294197).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante recorre da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A concessão desse benefício à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que ela não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA.

INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DOPROCESSO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE.SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento da jurisprudência do STJ que, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula 83 do STJ.

(
...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1108506/RJ, relator m
inistro Lázaro Guimarães, Des. convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgamento em 16/11/2017, DJe de 22/11/2017).

Como visto, é exigida prova convincente da hipossuficiência, que não se presume pela decretação de liquidação extrajudicial.

Nesse sentido, do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA.AGRAVO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 4.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1024591/SP, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 05/10/2017, DJe de 17/10/2017).

Os documentos que instruem este Agravo não comprovam a incapacidade financeira da agravante, que, aliás, já teve o benefício da gratuidade negado anteriormente por esta Câmara na AP 1010735-37.2021.8.11.0041 e no AI 1017914-14.2022.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023